Tribunal: TJES
Processo: 0012724-72.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. APENAS O ESTADO É RESPONSÁVEL POR RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de intempestividade. Do cotejo dos autos, é possível constatar que não foi aberta vista dos autos ao IPAJM para fins de intimação do julgamento dos embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face da sentença. Assim, forçoso compreender que o recurso de apelação interposto pelo IPAJM antes mesmo da sua intimação acerca da sentença é tempestivo.

2. De acordo com a Sumula 627, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". Assim, em sede de reexame necessário, deve ser mantida a sentença na parte que reconhece o direito da parte Apelada à isenção do Imposto de Renda, face a comprovação de que era portador de neoplasia maligna, tumoração no dorso se antebraço esquerdo: melanoma de células fusiformes/ desmoplástico ulcerado, doença grave prevista no rol do artigo 6º, inciso XIV da Lei 7.713/ 88, sendo irrelevante analisar a existência ou não de contemporaneidade dos sintomas da referida moléstia.

3. Nesses termos, correta também a sentença na parte em que estabelece como termo inicial para isenção e, portanto, restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda a data do diagnóstico da doença, estando prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

4. Deve ser mantida irretocável a sentença na parte em que reconhece a legitimidade passiva do ora Apelante, na medida que, na esteira do entendimento firmado por este E. TJES: “(...) 1. A autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010375-10.2022.8.08.0000. Relator Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. 2ª Câmara Cível. Data de julgamento: 06/03/2023).

5. Muito embora Autarquia Previdenciária Estadual apelante figure como arrecadadora dos valores relativos ao imposto de renda, sendo, portanto, legítima a figurar no polo passivo da ação, eis que deve suportar o comando judicial relacionado à suspensão dos descontos, a repetição dos valores indevidamente descontados deve ficar a cargo apenas do Estado do Espírito Santo, eis que é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos dos servidores e de seus pensionistas.

6. Por derradeiro, correta a sentença na parte em que estabelece como termo inicial de incidência de juros ao valor devido, aquele indicado na Súmula 188 do STJ, dada a natureza tributária do débito e a correção monetária, aquele previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, VRTE.

7. Deve ser provido o recurso do IPAJM para afastar a sua condenação de restituir os valores descontados a título de imposto de renda. Em sede de reexame necessário, devem ser mantidos os demais termos da sentença.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso interposto pelo IPAJM e em sede de reexame necessário manter os demais termos da sentença, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012724-72.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALAIR BORGES COLOMBI e outros (6)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. APENAS O ESTADO É RESPONSÁVEL POR RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de intempestividade. Do cotejo dos autos, é possível constatar que não foi aberta vista dos autos ao IPAJM para fins de intimação do julgamento dos embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face da sentença. Assim, forçoso compreender que o recurso de apelação interposto pelo IPAJM antes mesmo da sua intimação acerca da sentença é tempestivo.

2. De acordo com a Sumula 627, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". Assim, em sede de reexame necessário, deve ser mantida a sentença na parte que reconhece o direito da parte Apelada à isenção do Imposto de Renda, face a comprovação de que era portador de neoplasia maligna, tumoração no dorso se antebraço esquerdo: melanoma de células fusiformes/ desmoplástico ulcerado, doença grave prevista no rol do artigo 6º, inciso XIV da Lei 7.713/ 88, sendo irrelevante analisar a existência ou não de contemporaneidade dos sintomas da referida moléstia.

3. Nesses termos, correta também a sentença na parte em que estabelece como termo inicial para isenção e, portanto, restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda a data do diagnóstico da doença, estando prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

4. Deve ser mantida irretocável a sentença na parte em que reconhece a legitimidade passiva do ora Apelante, na medida que, na esteira do entendimento firmado por este E. TJES: “(...) 1. A autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010375-10.2022.8.08.0000. Relator Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. 2ª Câmara Cível. Data de julgamento: 06/03/2023).

5. Muito embora Autarquia Previdenciária Estadual apelante figure como arrecadadora dos valores relativos ao imposto de renda, sendo, portanto, legítima a figurar no polo passivo da ação, eis que deve suportar o comando judicial relacionado à suspensão dos descontos, a repetição dos valores indevidamente descontados deve ficar a cargo apenas do Estado do Espírito Santo, eis que é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos dos servidores e de seus pensionistas.

6. Por derradeiro, correta a sentença na parte em que estabelece como termo inicial de incidência de juros ao valor devido, aquele indicado na Súmula 188 do STJ, dada a natureza tributária do débito e a correção monetária, aquele previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, VRTE.

7. Deve ser provido o recurso do IPAJM para afastar a sua condenação de restituir os valores descontados a título de imposto de renda. Em sede de reexame necessário, devem ser mantidos os demais termos da sentença.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso interposto pelo IPAJM e em sede de reexame necessário manter os demais termos da sentença, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0012724-72.2017.8.08.0024

APELANTE: IPAJM

APELADO: JOSÉ UELSON COLOMBI E OUTROS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da ação ordinária ajuizada por ALAIR BORGES COLOMBI E OUTROS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do IPAJM, julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito do autor à isenção do Imposto de Renda, bem como condenar o Estado do espírito Santo e o Instituto de Previdência e dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM à devolução dos valores descontados a partir da data do seu diagnóstico (06.04.2015), devendo ser respeitado o prazo prescricional quinquenal.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

Suscitou o Apelado preliminar de intempestividade, aduzindo para tanto que a sentença transitou em julgado, haja vista que a teor da certidão de fl.207-v, exarada em 24/10/22 e certidão de fl.208-v, datada de 13/01/2023, as partes não se manifestaram após devidamente intimadas.

Pois bem. Do cotejo dos autos, mais precisamente das fls. 205 em diante, é possível constatar que não foi aberta vista dos autos ao IPAJM para fins de intimação do julgamento dos embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face da sentença.

Assim, forçoso compreender que o recurso de apelação interposto pelo IPAJM antes mesmo da sua intimação acerca da sentença é tempestivo.

É como voto.

Mérito Recursal

Em seu apelo, o IPAJM defende que a teor do que disposto no artigo 157, inciso I, da Constituição Federal, cabe ao Estado do Espírito Santo restituir os valores descontados a título de imposto de renda, visto que, ele é o beneficiário da referida arrecadação, assim, pugna pela reforma da sentença para o fim reconhecer que a obrigação de restituir eventual valor auferido é do Estado do Espírito Santo, e não do IPAJM.

De início, convém salientar que, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo, de acordo com a Sumula 627, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "
o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

Assim, em sede de reexame necessário, deve ser mantida a sentença na parte que reconhece o direito da parte Apelada à isenção do Imposto de Renda, face a comprovação de que era portador de neoplasia maligna, tumoração no dorso se antebraço esquerdo: melanoma de células fusiformes/ desmoplástico ulcerado, doença grave prevista no rol do artigo 6º, inciso XIV da Lei 7.713/ 88, sendo irrelevante analisar a existência ou não de contemporaneidade dos sintomas da referida moléstia.

Nesses termos, correta a sentença na parte em que estabelece como termo inicial para isenção e, portanto, restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda a data do diagnóstico da doença, estando prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Seguindo, deve ser mantida irretocável a sentença na parte em que reconhece a legitimidade passiva do ora Apelante, na medida que, na esteira do entendimento firmado por este E. TJES: “(...)
1. A autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010375-10.2022.8.08.0000. Relator Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. 2ª Câmara Cível. Data de julgamento: 06/03/2023).

No entanto, muito embora Autarquia Previdenciária Estadual apelante figure como arrecadadora dos valores relativos ao imposto de renda, sendo, portanto, legítima a figurar no polo passivo da ação, eis que deve suportar o comando judicial relacionado à suspensão dos descontos, a repetição dos valores indevidamente descontados deve ficar a cargo apenas do Estado do Espírito Santo, eis que é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos dos servidores e de seus pensionistas. Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. RESTITUIÇÃO QUE INCUMBE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1- Não merece retoque o capítulo da sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda, valendo consignar que a Súmula de nº 598 do c. STJ considera “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

2- No caso, é possível verificar que consta nos autos laudo médico de profissional especializado atestando a cardiopatia grave do requerente, o que a enquadra na relação de moléstias previstas no art. 6º, inc. XIV da Lei nº 7.713/88, fazendo jus, portanto, à isenção dos descontos de Imposto de Renda em seus proventos.

3- “Inobstante o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

5- Recurso parcialmente provido. Demais pontos da sentença mantidos em sede de remessa necessária. (Apelação Cível nº 0025738-94.2015.8.08.0024. RELATOR: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento: 26/04/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. ESTADO É RESPONSÁVEL POR RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARTE PORTADORA DE NEOPLASTIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O Ente Estatal afigura-se parte legítima para figurar no polo passivo de Ações Judiciais que buscam a declaração de isenção de Imposto de Renda, cumulada com a restituição dos valores descontados, porquanto o entendimento perfilhado na Súmula 447, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que “os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. Na espécie, o Estado Recorrente é quem será responsável por efetuar a restituição dos valores descontados no caso de eventual sentença de procedência que declarar a isenção de imposto de renda.

II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88" (STJ, RMS 32.061/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010).

III. In casu, restou demonstrado pelos Laudos Médicos (IDs 8796521 e 8796524, dos autos originários) que a Recorrida é portadora de neoplasia maligna, sendo tal fato, inclusive, constatado pela Junta médica do IPAJM (ID 8796528, pág. 12/14, dos autos originários), ao informar que “a autora foi portadora de moléstia grave especificada no artigo 1º da Lei nº 11.052/04, no período de 31/07/2001 a 31/07/2006 CID 10; C 20 - Neoplastia Maligna”, não se fazendo necessária à demonstração da contemporaneidade dos sintomas.

IV. Recurso conhecido e improvido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006549-10.2021.8.08.0000. Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. 2ª Câmara Cível. Data de julgamento: 13/05/2022).

Por derradeiro, correta a sentença na parte em que estabelece como termo inicial de incidência de juros ao valor devido, aquele indicado na Súmula 188 do STJ, dada a natureza tributária do débito e a correção monetária, aquele previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, VRTE

Assim, sem delongas, deve ser provido o recurso do IPAJM para afastar a sua condenação de restituir os valores descontados a título de imposto de renda e contribuição previdenciária do benefício do Apelado. Em sede de reexame necessário, devem ser mantidos os demais termos da sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo IPAJM e, no mérito, DOU PROVIMENTO para afastar a condenação do IPAJM a restituir os valores descontados a título de imposto de renda. Em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 30/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da Relatora.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões